Tribunal: TJDFT
Processo: 0709878-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Às relações jurídicas surgidas de empréstimo de valores, firmado com instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
3. O princípio da informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.
4. Demonstrada que a parte possuía plena ciência da contração de um cartão de crédito consignado, inexiste vício a invalidar a avença firmada pelas partes.
5. Recurso conhecido e não provido.